Tribunal: TJMT
Processo: 0033122-65.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0033122-65.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLEUSA ALVES SIQUEIRA - CPF: 613.113.596-72 (VÍTIMA), ROBSON NUNES SIQUEIRA - CPF: 370.962.146-15 (VÍTIMA), ANDRE APOLINARIO - CPF: 028.566.371-24 (VÍTIMA), JOSE MACHADO FILGUEIRAS NETO - CPF: 049.196.201-01 (VÍTIMA), PERIK CAMPOS DE ALMEIDA (APELANTE), MARCIO LUCAS PREZA LIBANIO - CPF: 057.913.351-64 (APELANTE), AMYLTON SILVIO XAVIER LOPES - CPF: 057.651.601-58 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCIO LUCAS PREZA LIBANIO - CPF: 057.913.351-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033122-65.2018.8.11.0042

APELANTE: PERIK CAMPOS DE ALMEIDA, AMYLTON SILVIO XAVIER LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO JUDICIAL DAS VÍTIMAS SEGUROS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 29 TJ-MT
– RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO –

PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – VIABILIDADE –

EXISTÊNCIA DE CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS]

– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA APENAS EM RELAÇÃO Á VETORIAL ATINENTE À “PERSONALIDADE” – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS REMANESCENTES

– PLEITO DE EXTIRPAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DOS AGENTES ANTE A FALTA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – IMPERTINÊNCIA –
DISPENSABILIDADE DO DOCUMENTO [ENUNCIADO CRIMINAL N. 18 DO TJMT] – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE POR OUTROS FUNDAMENTOS – EM RELAÇÃO AO RÉU: (I)
PERIK CAMPOS DE ALMEIDA
– AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PRECEDENTE; (II)
AMYLTON SILVA XAVIER LOPES
– CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE –
PENAS REDIMENSIONADAS – ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE DAS DOSIMETRIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO LEGAL NA CIFRA FIXA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo por todas as vítimas.

“
As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de provas
” [Enunciado Orientativo n. 29-TJ/MT].

A intensa ameaça no roubo – exercida mediante arma de fogo apontada para a cabeça das vítimas –, e a premeditação do crime, constituem fundamentos idôneos à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

A existência de sentenças condenatórias com trânsito em julgado posterior à data do crime em análise, configura maus antecedentes, justificando a exacerbação das penas basilares.

O histórico criminal dos agentes – ainda que fundado em condenações definitivas – não permite certificar a inadequação de suas personalidades.

As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis aos réus quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, notadamente quando os agentes se valem do período noturno, de violência excessiva e de restrição à liberdade das vítimas para consumação do roubo.

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação das penas-bases.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal” (Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

A ausência de trânsito em julgado da condenação precedente impede o reconhecimento da reincidência.

Condenações posteriores ao crime em análise também não bastam para caracterizar a reincidência do agente.

A pena do crime de roubo aumenta-se de 2/3 (dois terços) na terceira fase dosimétrica, quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, não havendo se falar na modulação da fração estabelecida pelo legislador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033122-65.2018.8.11.0042

APELANTES: AMYLTON SÍLVIO XAVIER LOPES

PERIK CAMPOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por AMYLTON SÍLVIO XAVIER LOPES e PERIK CAMPOS DE ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 33122-65.2018.811.0042 – Código 541703), que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo], em desfavor das vítimas ROBSON NUNES SIQUEIRA e CLEUSA ALVES SIQUEIRA; contudo, os absolveu do cometimento de crime idêntico, em desfavor da vítima, ANDRÉ APOLINÁRIO.

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
AMYLTON SÍLVIO XAVIER LOPES
: 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado; e (II):
PERIK CAMPOS DE ALMEIDA
: 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado.

Em suas razões, os acusados postulam suas absolvições aduzindo a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que a condenação está lastrada, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico feito por uma das vítimas em sede policial, o qual não respeitou as regras do artigo 226, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pedem:
1)
a readequação da pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de que as vetoriais atinentes à “personalidade”, às “consequências” e aos “maus antecedentes” foram valoradas de forma inidônea e desproporcional;
2)
o afastamento da agravante contida no artigo 61, I, do Código Penal, uma vez que a folha de antecedentes criminais não constitui documento idôneo para comprovar a reincidência;
3)
o reajuste da pena na terceira fase dosimétrica, uma vez que o juiz exasperou as reprimendas apenas em razão do número de majorantes, sem apontar a fundamentação concreta para justificar a exasperação adotada na sentença condenatória [doc. digital n. 28273455].

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo parcial provimento dos recursos, apenas para readequar a pena intermediária dos apelantes, levando em conta que as condenações utilizadas pelo juiz singular são inidôneas para caracterizar a reincidência [docs. digitais n. 28273465 e 34540975].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020